Tribunal: STF
Processo: RE 73965
Classe: RE
Órgão julgador: BARROS MONTEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-06-11
Data de publicação: 1973-06-11

Ementa:
EMENTA: - EMBARGOS DECLARATÓRIOS. VENCEDORA, QUE FOI, AFINAL, A UNIÃO
FEDERAL, EM PROCESSO DE EXECUTIVO FISCAL, TEM ELA DIREITO AOS JUROS
MORATÓRIOS, NA FORMA PLEITEADA, BEM COMO À VERBA HONORÁRIA, FIXADA
ESTA, DESDE JÁ, MODERADAMENTE, EM 5% SOBRE O VALOR DO PEDIDO.
EMBARGOS RECEBIDOS.